Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REMIÇÃO DA PENA. TRABALHO INTERNO, EXTERNO E ESTUDO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. COVID-19. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL E PRISÃO DOMICILIAR.
Rejeita-se preliminar de não conhecimento suscitada, por ausência de regularidade formal consistente na falta de indicação de peças essenciais quando o agravante junta suficientes documentos para análise de seu pedido, incluindo as decisões agravadas.
A suspensão do estudo e trabalho externo pelo juízo da Vara das Execuções Penais atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19.
Ao prorrogar a suspensão dos benefícios externos a MMa Juíza da VEP ressaltou que será feita a reposição dos dias de saídas temporárias e haverá retorno dos benefícios externos após 20/08/2020, data que já se aproxima. Além disso, também ressaltou que haverá antecipação da prorrogação do regime semiaberto para o regime aberto para sentenciados que tenham previsão de alcance do requisito objetivo até o dia 15/11/2020.
A suspensão dos benefícios de saídas temporárias e trabalho externo decorreu da situação excepcional trazida pela Covid-19. O período que atravessamos é atípico. Pessoas que se encontram em liberdade são compelidas a manter distanciamento social ou quarentena. Evidente, pois, que pessoas que cumprem pena também possam sofrer restrições em ocasionais benefícios em prol da contenção da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais.
Seria incoerente e até irresponsável que as autoridades, tendo vedado o ingresso de visitas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, para proteger os presos da transmissão da doença, permitissem que eles se ausentassem em saídas ou trabalho externo para, depois, retornar aos presídios, podendo levar e trazer consigo o novo coronavírus.
Há superveniente desaparecimento do interesse de agir recursal quando sobrevém decisão do juízo da VEP, concedendo os pedidos formulados da progressão para o regime aberto, com prisão domiciliar.
A avaliação final do curso realizado à distância é que demonstra o efetivo aproveitamento do estudo, de forma que não há falar em remição da pena, antes de comprovada a aprovação.
Recurso de agravo prejudicado quanto ao pedido de progressão para o regime aberto, com prisão domiciliar, e desprovido quanto ao mais.